Tribunal: TJBA
Processo: 8166913-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8166913-75.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Edcleiton Rodrigues dos Santos Advogada: Marcela Conceição do Nascimento (OAB/BA n. 47.583) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Patrícia Lima de Jesus Santos Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, posteriormente alterado para o aberto após detração, além de 417 dias-multa. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em fração inferior ao máximo legal, bem como a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas, consistente em aproximadamente 10,16g de maconha e 61,12g de cocaína, embora suficiente para caracterizar o delito, não se revela expressiva a ponto de justificar a redução da minorante em patamar inferior ao máximo legal. 4. A utilização da natureza e da quantidade da droga como critério de modulação da causa de diminuição é admitida apenas quando tais elementos evidenciarem maior reprovabilidade concreta da conduta, o que não se verifica no caso. 5. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, modificando a pena total para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: “A quantidade e a natureza das drogas apreendidas somente autorizam a redução da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando evidenciarem maior gravidade concreta da conduta; inexistindo tal circunstância, deve ser aplicado o redutor no patamar máximo, com possibilidade de regime inicial aberto e substituição da pena corporal.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, c, e 44; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp nº 2.084.567/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8166913-75.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]